Tribunal: STF
Processo: HC 265767
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal leve (art. 209 do CPM). Desacato a militar (art. 299 do CPM). Conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Recepção pela Constituição de 1988. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pleito de absolvição.  Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Dosimetria. Prazo mínimo da medida de segurança aplicada. Ausência de ilegalidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcia Francisca Lima Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal nº 7000221-68.2024.7.02.0002/SP (evento 3, fls. 44-58).  



    A paciente foi condenada à pena de 3 meses e 10 dias de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal leve e desacato a militar, tipificados nos arts. 209, caput, e 299 do Código Penal Militar, substituída a pena privativa de liberdade por medida de segurança restritiva de tratamento ambulatorial, na forma do art. 48, parágrafo único, c/c arts. 113 e 120, todos do Código Penal Militar, pelo prazo mínimo de um ano (evento 2, fls. 24-38).   



    No presente writ, a Defesa alega a incompatibilidade do crime de desacato com o Pacto de São José da Costa Rica. Argumenta que “[o] cerne da incompatibilidade reside na ofensa ao art. 13 da CADH, que assegura a liberdade de pensamento e de expressão, o qual compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza. A punição penal de manifestações dirigidas a agentes estatais, como o desacato, é vista como uma restrição desproporcional a este direito fundamental”. Sustenta a atipicidade da conduta em relação ao crime de desacato a militar, tendo em vista a “ausência do dolo específico de menosprezar a autoridade militar”. Defende a absolvição do crime de lesão corporal leve, em razão de legítima defesa putativa. Assevera que a paciente não teve o propósito de ofender a integridade física do militar, “mas apenas repelir uma agressão que acreditava ser injusta à luz da sua capacidade de entendimento à época dos fatos”. Aponta desproporcionalidade na medida de segurança aplicada, porquanto fixada em prazo mínimo superior ao quantum da sanção cominada na sentença condenatória. Registra que “[a] imposição da medida de segurança com duração mínima de um ano (e potencialmente prorrogável), em substituição a uma pena inferior a quatro meses de detenção, viola o princípio da proporcionalidade, sendo mais penalizante do que a própria sanção a que estava sujeita”. Requer, em medida liminar, a suspensão da tramitação do processo de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a absolvição da paciente e, sucessivamente, o redimensionamento do prazo da medida de segurança de tratamento ambulatorial, “limitando-se a duração da medida ao montante da pena corporal cominada, equivalente a 03 (três) meses e 10 (dez) dias”.  



    É o relatório. Decido.  



    O ato dito coator restou assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DEFESA. DESACATO A MILITAR (ART. 299 DO CPM). LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209, CAPUT DO CPM). AMBIENTE HOSPITALAR MILITAR. CONDUTA AGRESSIVA E DESRESPEITOSA. DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. COMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH). SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Conduta dolosa agressiva e desrespeitosa em ambiente hospitalar militar, composta por ofensas verbais graves dirigidas a Oficiais e Praças em serviço. Agressão física dirigida a Enfermeiro militar. Crimes de desacato (art. 299 do CPM) e de lesão corporal leve (art. 209 do CPM) configurados. 



    2. Compatibilidade do desacato com a CADH. O tipo penal militar visa resguardar a hierarquia, a disciplina e a autoridade castrense, não configurando restrição indiscriminada à liberdade de expressão. 



    3. Tese de legítima defesa ou de legítima defesa putativa rechaçada por falta de respaldo nos autos. Conjunto probatório robusto, composto por depoimentos, imagens e Exame de Corpo de Delito, que confirmam a prática dos crimes. Inexistência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Semi-imputabilidade reconhecida por Laudo Pericial. Redução da pena nos termos do art. 48 do CPM. Medida de segurança compatível com o quadro clínico. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão unânime.”   



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal(HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).  



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.  



    Inicialmente, anoto que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a criminalização do desacato se mostra compatível com a Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desacato. 4. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX; e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos Pacto de São José da Costa Rica). Leading case: HC 141.949/DF, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.4.2018. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com a Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica. 6. Embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1003305 AgR-ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05.8.2019 PUBLIC 06.8.2019).  



    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada” (HC 141949, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077  DIVULG 20-04-2018  PUBLIC 23-04-2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO. CRIMINALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO COM OS DIREITOS PREVISTOS NA DECLARAÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PREVALÊNCIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DA SOBERANIA NACIONAL. HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES CONSTITUCIONAIS DA ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS (ART. 142 DA CF/1988). RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 143968 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157  DIVULG 03-08-2018  PUBLIC 06-08-2018)  



    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO (ART 299 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O STF, atento às peculiaridades de cada processo, tem adotado interpretação restritiva na definição da competência da Justiça Militar para o julgamento de civis em tempo de paz. Hipótese em que ficou demonstrada excepcionalidade apta a justificar a competência da Justiça Militar da União, tendo em vista que a paciente praticou crime de desacato contra militar em atividade tipicamente militar Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente porque a Segunda Turma do STF, em julgamento recente, entendeu que a criminalização do desacato é compatível com o Estado Democrático de Direito. HC 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 145882 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 31.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14.9.2018 PUBLIC 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O tipo penal do desacato, previsto no art. 331 do CP, mostra-se compatível com a Constituição da República e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Precedentes. 2. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1175137 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 03.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11.3.2020 PUBLIC 12.3.2020). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (ADPF 496, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23.9.2020 PUBLIC 24.9.2020).  



    Na hipótese, o Superior Tribunal Militar, ao afastar as teses defensivas, consignou que:  



    “(...).



    A Defesa sustenta que o crime de desacato a militar é alvo de críticas e há debates sobre sua convencionalidade. 



    Entretanto, a jurisprudência do STM considera-o compatível com a CADH, sustentando que a proteção penal visa resguardar a hierarquia e a disciplina castrenses, qualidades essenciais à eficácia das Forças Armadas e à honra pessoal do militar. 



    Assim, entende-se que o tipo penal não restringe de forma indiscriminada a liberdade de expressão, mas pune o abuso comprometedor da autoridade e da capacidade de comando. Essa proteção mais rigorosa justifica-se pela natureza específica do Direito Penal Militar, voltada à preservação da Defesa e da Segurança Nacional.



    5.2 - Do Crime de Lesão Corporal



    O tipo penal está previsto no art. 209 do CPM e visa à proteção, à integridade física e à saúde da pessoa, valores que, no âmbito militar, se relacionam também com a preservação da disciplina e da hierarquia, ambas essenciais à funcionalidade das Forças Armadas e das Instituições Militares. 



    Diz o tipo penal:



    (...)



    A conduta típica consiste em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, abrangendo qualquer lesão causadora de dor, ferimento, escoriação, equimose ou outro dano físico, ainda que de pequena monta. 



    O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, militar ou civil. 



    O polo passivo também engloba qualquer pessoa, cuja integridade corporal ou saúde seja ofendida, dentro do contexto de incidência da jurisdição militar. 



    A consumação ocorre quando se verifica a efetiva ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, ainda que de mínima intensidade. 



    O crime exige dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem



    5.3 - Da materialidade e autoria dos crimes cometidos pela Apelante



    Durante a Audiência de Instrução, realizada em 29.4.2025, todas as testemunhas confirmaram que a ré, deliberada e exaltadamente, proferiu ofensas graves contra a equipe de Enfermagem, a Oficial de Dia e a médica plantonista, ameaçando “quebrar tudo”, pois jogou objetos e prontuários no chão e quebrou utensílios.



    Além disso, as testemunhas relataram que a Sra. Márcia mordeu o 3S Alves, enquanto ele fazia procedimentos de contenção, a fim de detê-la, para evitar, fruto da ação da ré, estrago ainda maior. 



    Em Juízo, o 3S Alves, ouvido na qualidade de vítima, relatou que a acusada proferiu xingamentos contra a Tenente médica, a Oficial De Dia e as Enfermeiras; jogou prontuário e bandejas de comida no chão; e, ao ser contida, continuou agredindo verbalmente a Tenente Oficial de Dia, chamando-a de “vagabunda”, entre outras ofensas. 



    Quanto à lesão corporal sofrida, relatou que imobilizou a ré pelo tórax, quando ela o mordeu com força e em seguida foi imobilizada também pelas pernas, pela Tenente Oficial de Dia (APM, Ev. 72, VÍDEO1). 



    A Ten Senna, Enfermeira plantonista, como testemunha do MPM, confirmou em Juízo que a acusada estava agitada e exigia atendimento imediato; ameaçou “quebrar tudo”, se o filho dela não fosse imediatamente atendido; jogou bandejas no chão; proferiu ofensas contra toda a equipe, como “puta”, “vagabunda” e “incompetentes”; viu quando ela mordeu o 3S Alves; e ele agarrou a ré, para conter as agressões (APM, Ev. 73, VÍDEO1). 



    A 2S Thais de Oliveira Rocha, da equipe de Enfermagem, em seu depoimento, afirmou que a acusada tentou quebrar utensílios; foi isolada para evitar transtornos; xingou a Médica e a Ten Senna com palavras de baixo calão; a contenção foi necessária para impedir novos danos; e a Sra Márcia, após contida, foi levada a um quarto de isolamento, para retirá-la da presença dos demais pacientes (APM, Ev. 74, VÍDEO1). 



    O Sgt Irlan, testemunha arrolada pelo MPM, relatou que estava acompanhando o seu filho em atendimento na Emergência; presenciou os fatos; viu a acusada virar carrinhos de alimentos e proferir palavrões, causando temor nos pacientes; e ela foi contida e conduzida para uma sala (APM, Ev. 75, VÍDEO1).



    A Ten Débora Gonçalves Oliveira, Médica plantonista, disse que a saúde do paciente não era grave, mas tinha certo grau de prioridade; por isso, foi atendido com brevidade, cerca de 20 (vinte) minutos, contados da sua chegada à Emergência; antes de avaliar o paciente, a ré manipulou objetos e proferiu ofensas contra ela, como “vaca”, “vagabunda” e “filho da puta”; e mordeu o Sargento Alves, sem haver ataque prévio por parte dele (APM, Ev. 76, VÍDEO1). 



    Pelos depoimentos prestados, as testemunhas confirmaram as agressões verbais proferidas pela Sra. Márcia e sofridas pela equipe plantonista do HFASP, além da lesão física causada no Sargento Alves. O delito, in casu, tutela a dignidade das Instituições Armadas, hipótese perfeitamente enquadrada no art. 299 do CPM. 



    Por outro lado, os depoimentos do esposo e do filho da ré não foram capazes de desmentir a versão dos militares ofendidos. Do contrário, ambos relataram o temperamento agressivo da ré, como algo corriqueiro e normal. 



    O 3S Naldo, esposo da acusada e padrasto do paciente, declarou que sua esposa, quando irritada, “sai do normal”, passando a xingar as pessoas, considerando comportamento habitual quando confrontada. Informou que Gustavo é saudável, trabalha e não apresenta problemas (APM, Ev. 77, VÍDEO1). 



    O paciente Gustavo, filho da ré e ouvido como informante, relatou que, antes do dia dos fatos procurou o Hospital; que a sua mãe, quando nervosa, costuma xingar todos ao redor; e, naquele dia, irritou-se e jogou copos no chão (APM, Ev. 78, VÍDEO1). 



    No seu interrogatório em Juízo, a ré afirmou que proferiu palavrões contra a equipe de Enfermagem, sendo esse o seu jeito; mordeu o Sargento porque ele a agrediu; foi mal atendida no Hospital; estava nervosa e contrariada; e desejava atendimento imediato para o seu filho (APM, Ev. 79, VÍDEO1). 



    Além dos relatos das testemunhas, a materialidade do crime de lesão corporal foi também comprovada por exame de higidez, que constatou "ulcerações lineares confluentes em formato de mordedura” (IPM, Ev. 1, INQ4, fl 130).



    6. Conclusão 



    A ré foi condenada com base no art. 299 do CPM pelas ofensas dirigidas à equipe de Enfermagem do HFASP e pelo crime de lesão corporal leve praticado contra o 3S Alves. 



    Todos os depoimentos, inclusive os de familiares, confirmam que a ré, de forma exaltada, proferiu ofensas graves contra militares da equipe plantonista, utilizando-se de expressões como “puta”, “vagabunda”, “incompetentes” e “filho da puta”; jogou objetos e bandejas de comida no chão; quebrou utensílios; e tentou quebrar computadores. 



    No momento em que foi contida pelo 3S Alves, mordeu deliberadamente o seu antebraço esquerdo, causando temor e transtornos no ambiente hospitalar. 



    Portanto, a autoria e a materialidade restaram comprovadas e não há dúvidas quanto à prática delituosa. 



    Assim, inexistindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude, considera-se acertada a condenação proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.



    Por outro lado, restou comprovada nos autos a semi-imputabilidade da ré, em razão de doença psiquiátrica. O Exame de Insanidade Mental realizado evidenciou certas patologias. 



    Todavia, tal condição, por si só, não é suficiente para torná-la inimputável, mas autoriza a redução da pena, em virtude de sua semi-imputabilidade, nos termos do art. 48 do CPM. 



    Nesse sentido, a Sentença de Primeira Instância, acertadamente, concedeu à condenada pena diminuída e medida de segurança compatível.”  



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição da paciente dos crimes de desacato a militar, por ausência de dolo específico, e lesão corporal leve, em razão de alegada legítima defesa putativa, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “O reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 176.104-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019); “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da aplicabilidade, no caso, do instituto da legítima defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 131.007, de relatoria do Min. Dias Toffoli” (HC 214.046-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.06.2022); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 226.064 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade e da configuração do erro de proibição, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita.” (HC 241.267 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    De outro lado, quanto à alegação de desproporcionalidade da medida de segurança imposta, o magistrado de primeiro grau assentou que “o tratamento ambulatorial (acompanhamento e tratamento psiquiátrico e psicológico) é a medida de segurança mais adequada para a semi-imputável, visando à cessação de sua periculosidade e ao alcance da defesa da sociedade e da própria acusada, indo ao encontro dos princípios da adequação, da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade”, de modo que “imperioso que a acusada seja submetida à medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo de 1 (um) ano” (evento 2, fl. 37).



    Nessa perspectiva, a conclusão da instância de origem não apresenta ilegalidade, porquanto o art. 113 do Código Penal Militar, na redação dada pela Lei nº 14.688/2023, estabelece expressamente o prazo mínimo de tratamento ambulatorial de um a três anos. Destaco a previsão legal:  



    “Art. 113. Na hipótese do parágrafo único do art. 48 deste Código, e se o condenado necessitar de especial tratamento curativo destinado aos inimputáveis, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por internação ou por tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do art. 112 deste Código.”  



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes quando à proporcionalidade da medida de segurança aplicada, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus.” (RHC 214.620-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente